Tribunal: TJES
Processo: 5002982-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

3.
O
presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante.
Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

4.

Habeas Corpus
não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002982-97.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
m
o
relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4601369
) impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Itapemirim
/ES.

Narra o impetrante que no dia 23 de fevereiro de 2023, o paciente foi preso e recolhido no Centro de Detenção Provisório de Marataízes/ES, onde se encontra até a presente data, em virtude de flagrante contra si lavrado no distrito Policial de Itapemirim/ES, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Que trata-se de pessoa radicada em cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, tem ocupação lícita, bons antecedente, é réu primário, família constituída e residência fixa.

Narra ainda que o “
paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva fundamentada na gravidade do crime, nos termos do art. 310, inc. II, c/c art. 312, c/c art. 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, sem levar em conta a primariedade e os bons antecedentes
”.

Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus liminarmente, e sua consequente confirmação, com dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatório, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, sem pagamento de fiança.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4671490.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
nº 848707
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
nº 4926734
) opinando pel
o não conhecimento do
habeas corpus
.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

Por ter habeas corpus procedimento sumário, sua “
impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida
”, consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete
(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11ª edição, 2001, p. 726)

Igualmente, não destoa a lição do Professor Vitore André Zillio Maximiniano, ao asseverar “
que todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular
”.
(Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p.46)

In ca
s
u
, o presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante.
Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

Assim, por não estar o pedido inicial devidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige direito líquido e certo.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.